Tribunal: STF
Processo: RE 1244660
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de remessa imediata dos autos ao Ministério Público Federal para a negociação de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do pedido, uma vez que postulado em momento impróprio.
    Decido.
    Preliminarmente, destaco que se revela imprópria, em sede de recurso extraordinário, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, mormente quando a matéria não foi analisada pelas instâncias inferiores. 
    De outra parte, cabe destacar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 191.464/SC, Ministro Roberto Barroso, na Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, negou provimento ao agravo interno em habeas corpus e fixou a seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. Por oportuno, confira-se:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o ‘tempus regit actum’.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.”
    (HC 191464 AgR/SC, Ministro Roberto Barroso)
    Descabida, portanto, a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Vista ao Ministério Público Federal para se manifestar sobre o recurso de agravo interposto nestes autos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator